Tribunal: TJPA
Processo: 0003124-65.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003124-65.2017.8.14.0022

APELANTE: LIELSON INETE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, CP). PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente a 4 anos de reclusão e 15 dias-multa, pela prática de roubo, com base no art. 157, caput, do Código Penal. A pena foi reduzida após detração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante, considerando o princípio do
in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A condenação foi fundamentada em provas robustas, incluindo o depoimento detalhado da vítima, corroborado por testemunhas e pelo relato do policial que prendeu o acusado em flagrante.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a relevância probatória da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando corroborada por outros elementos, o que foi observado no caso.

5. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
não é cabível, uma vez que as provas são consistentes e não deixam margem a dúvidas razoáveis sobre a autoria e materialidade do crime.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"Nos crimes de roubo, a palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e outras provas, é suficiente para a condenação, não se aplicando o princípio do
in dubio pro reo
quando não há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 e término em 23 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/Pa, 16 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Lielson Inete de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
que, após a detração da pena (CPP, art. 387, § 2º) restou fixada em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
(ID 7388446)
.

Segundo a denúncia, no dia 24 de abril de 2017, por volta das 19h, o réu
Lielson Souza
teria subtraído, mediante grave ameaça, um aparelho celular modelo Moto G, 2ª geração, pertencente à vítima Ana Paula Afonso Lobo. O crime ocorreu em via pública, na Rua Principal, no centro da cidade de Igarapé-Miri, Pará.

Em
razões
recursais (ID 13230432), a defesa
pleiteia a absolvição
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de provas suficientes para comprovar a autoria do crime. Alega que o acusado foi preso sem o suposto celular roubado e que as provas apresentadas, baseadas principalmente em testemunhos, seriam insuficientes para sustentar a condenação. Invoca o princípio do
in dubio pro reo.

O Ministério Público, em suas
contrarrazões
(ID 18901206), requer o desprovimento do recurso, sustentando que a sentença condenatória está devidamente fundamentada em provas consistentes, como os depoimentos da vítima e das testemunhas, que confirmam a prática do crime pelo apelante.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo (ID 19596947)

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Adianto, de pronto, que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a condenação do apelante se fundamentou em provas suficientes para atestar a materialidade e a autoria do crime. A vítima, Ana Paula Afonso Lobo, descreveu o roubo com detalhes, mencionando a ameaça implícita de uso de arma e a entrega do celular ao apelante. Este depoimento foi corroborado pelo policial Denilson Furtado Raiol, que encontrou o acusado em flagrante e relatou as circunstâncias da prisão.

A vítima
Ana Paula Afonso Lobo
, narrou, em juízo, com riqueza de detalhes que, no dia dos fatos, por volta das 18h30, estava chegando ao restaurante que possui com sua mãe. Ela entrou e se dirigiu à cozinha, ficando de costas para a porta. Enquanto se abaixava para mexer em algo, o acusado lhe pediu que entregasse o telefone. Inicialmente, pensou que fosse uma brincadeira e não se virou para olhar. O acusado, então, repetiu a ordem em um tom mais alto, momento em que a depoente se virou e olhou para ele.

Asseverou, que o acusado estava com a mão debaixo da camisa, como se estivesse armado. A depoente entregou o telefone, e o acusado, que estava de bicicleta, vestindo uma camisa laranja e usando um boné, pegou a bicicleta e foi embora. Naquele instante, um amigo da depoente que estava passando ligou para a polícia, que estava próxima ao local. A polícia foi atrás do acusado, mas o celular não foi recuperado. (ID 7388432).

O Policial Militar
Denilson Furtado Raiol
, por sua vez, enfatizou, em juízo, que a vítima acionou a guarnição; que encontraram o acusado em via pública de bicicleta; que o acusado informou que teria vendido o celular para um nacional no bairro da Matinha; que conduziram o acusado para a delegacia. (ID 7388437)

Deveras, a defesa argumenta pela ausência do objeto do crime e por supostas falhas na instrução processual. Contudo, a jurisprudência é pacífica ao admitir que, em crimes como o de roubo, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos, possui grande valor probatório.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em casos de roubo, a versão da vítima, desde que coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação, como é o caso dos autos.

Sobre o tema, oportuno colacionar recente julgado do STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”
destaquei.

Por outro lado, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis: “(...) há relevância no depoimento do policial em juízo, vez que há entendimento pacífico na jurisprudência, no sentido de que tais depoimentos, a título de prova acusatória nos processos criminais, devem prevalecer quando forem harmônicos com as demais provas existentes nos autos.”

De outro turno, tenho que o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica na hipótese, uma vez que as provas coligidas durante a instrução são harmônicas e consistentes, não havendo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito.

Assim, a sentença condenatória deve ser mantida, pois não se vislumbra qualquer mácula que possa ensejar a sua reforma.

De outro turno, tenho que pena fixada ao apelante, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, resta imune de reformas por ser justa, adequada e proporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém (PA), 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024